Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. RÉPLICA. ART. 351, DO CPC. COMPLEXIDADE AFASTADA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do réu à obrigação de implementar no contracheque do autor o adicional de periculosidade em 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos; e ao pagamento dos valores pretéritos não prescritos e das prestações vincendas, na importância de R$50.979,91.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna, preliminarmente, pela necessidade de produção de prova complexa, incompatível com o rito dos juizados especiais, e pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do autor para apresentação de réplica à contestação. No mérito, requer a procedência do pedido formulado na inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Preliminares. 5.1. Consoante o disposto no artigo 351 do CPC, não há obrigatoriedade de intimação do autor para apresentação de réplica se o réu não alegar na contestação alguma das matérias previstas no art. 337 do mesmo diploma legal, ressaltando que os documentos inseridos pelo réu em nada acrescentaram ao convencimento judicial. 5.2. Regularmente intimado quanto ao interesse na produção de provas, o recorrente ratificou as provas já apresentadas e requereu a procedência do pedido inicial (ID 167237650), impondo-se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa quanto à alegada necessidade de produção de prova complexa. Preliminares rejeitadas.
6. Por outro lado, a situação de periculosidade pode ser constatada por meio do laudo já produzido e apresentado com o pedido inicial, o que afasta a alegada incompetência dos juizados especiais.
7. Dispõe o artigo 79 da LC 840/11: “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade".
8. A concessão dos referidos adicionais é regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, dispondo o artigo 3o: “A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.”.
9. No caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, relacionado especificadamente ao local de trabalho do autor (ID 158072907), concluiu que o recorrente não se enquadra nos requisitos necessários à concessão do adicional pleiteado (ID 54555561), porquanto não está exposto à atividade perigosa. Ademais, não foi apresentado nenhum elemento concreto apto para infirmar a conclusão do laudo indicado (CPC, art. 373). Sentença mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).